Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733447-02.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRE LUIS CARVALHO WEHBE, MARCO AURELIO TAVARES FILHO RECORRIDO: ROMERO ALHEIRO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO ANTECIPADA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 4 DA LEI 8.245/91. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. 1 – Na espécie, o locador colacionou aos autos os documentos que, indubitavelmente, demonstram a inadimplência dos locatários. Isto é, consta no caderno processual o contrato de locação realizado entre as partes, assim como a comprovação de que os réus não pagaram os aluguéis referentes à metade do mês de julho de 2019, assim como os meses de agosto e setembro de 2019 e o valores do IPTU em aberto de 2017 a 2019. 2 - Em sendo assim, considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inaugural, cabe aos requeridos, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3 - Todavia, ao se compulsar os autos, verifica-se que os locatários não se desincumbiram do seu ônus processual. Deveras, limitam-se a alegar uma circunstância relacionada ao processo de execução que sequer guarda pertinência com o processo ora examinado, não servindo para desabonar a pretensão perseguida nos presentes autos. 4 – Conforme inteligência do artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/91, inexistindo previsão no contrato a respeito de multa em caso de quebra antecipada do contrato, mostra-se cabível a sua fixação pelo magistrado. 4.1 – No caso, o valor indicado pelo autor não se mostra excessivo ou abusivo, uma vez que pretende o pagamento de dois meses de aluguéis para a compensação da quebra antecipada do contrato. 5 - A situação narrada nos autos não passa de mero aborrecimento que o autor enfrentou, situação que, embora indesejável, decorre dos sabores cotidianos da vida em sociedade e da própria natureza do contrato locatício ora analisado, não sendo suficiente, portanto, para causar prejuízos aos seus direitos de personalidade. 6 – Apelação do réu conhecida e desprovida. 7 – Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 798 do CPC, porque em nenhum momento o recorrido ofereceu tabela competente para que fossem delineados os limites da sua lide. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas petições ID 2510166-Pág.2 e ID 25101166- Pág.3, o recorrido Romero Alheiro Alves requer, respectivamente, o cumprimento provisório da sentença e que sejam oficiados o SERASA e o SPC para que incluam o nome de André Luís Carvalho Wehbe e Márcio Aurélio Tavares Filho no rol de inadimplentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 798 do mesmo diploma legal. A uma, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). A duas, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne à alínea “c” do dispositivo constitucional, o recurso também não merece prosseguir, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Nada a prover quanto aos pedidos ID 2510166-Pág.2 e ID 25101166-Pág.3, tendo em vista que tais providências versam sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 42, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventuais pedidos dessa natureza deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003